Tribunal: TJMT
Processo: 0002943-51.2012.8.11.0013
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002943-51.2012.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MIQUEIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 002.793.951-08 (APELANTE), VINICIUS MAURICIO ALMEIDA - CPF: 985.963.731-87 (ADVOGADO), CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO - CPF: 535.584.801-04 (APELANTE), JOSE ANTONIO DUARTE ALVARES - CPF: 043.454.248-28 (ADVOGADO), LUCIANO SALLES CHIAPPA - CPF: 305.159.148-35 (ADVOGADO), MARCELO SILVA MOURA - CPF: 010.917.840-86 (ADVOGADO), CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 022.103.691-18 (ADVOGADO), MPEMT - PONTES E LACERDA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO
“DECISUM”
- TEMA 339/STF - INOCORRÊNCIA - LEI 8.429/1992 COM ALTERAÇÃO DA LEI N.o 14.230/2021 - TEMA 1.199/STF - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO - DANO AO ERÁRIO NÃO EVIDENCIADO - PROVAS TESTEMUNHAIS QUE DESQUALIFICAM A PRETENSÃO INICIAL ACUSATÓRIA.

1. A ausência de exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas alegadas não retrata insuficiência de fundamento da sentença, pois não se exige que este seja exaustivo, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão, mas que o julgador aponte, de forma clara, as razões nas quais firmou o seu convencimento.

2. Segundo os novos ditames da Lei de Improbidade Administrativa, para a tipificação das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11, além da prova do efetivo prejuízo ao erário, é imprescindível a presença do dolo específico. Ausente este, não há falar-se em condenação por ato de improbidade.

3. Meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas se mostram insuficientes para a tipificação dos ilícitos tipificados na Lei n.o 8.429/92, alterada pela Lei n.o 14.230/21, de modo que, se a prova testemunhal revela a inexistência de atos ímprobos e não constando nos autos outros elementos suficientes a desconstituir a prova oral, sem sustentáculo a condenação imposta na origem.

4. Se a ausência de prova do dolo específico na conduta do agente público que esteja no polo passivo da ação importa em sua absolvição e considerando que o particular não pode figurar sozinho na demanda, imperioso concluir pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

5. Recurso de Apelação provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIQUÉIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA
e
CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra os ora Apelantes, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-os pela prática de atos de improbidade (respectivamente descritos nos arts. 9o e 10 da Lei 8.429/92) e extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (ids. 8748151 a 8748156 e 8748173).

Os Apelantes sustentam em suas razões:

- nulidade da sentença por ausência de fundamentação, pois fez uso de motivos genéricos e indicando normas que não traçam qualquer relação com o feito, deixando ainda o juízo singular de enfrentar argumentos importantes suscitados pela defesa, desconsiderando, por completo, as provas testemunhais produzidas;

- que a decisão extrapolou os limites do pedido, pois não se limitou ao ano de 2011 ao concluir que o Apelante
Miquéias

teria se beneficiado de imóvel e maquinários públicos por vários anos, o que pode repercutir em eventual cumprimento de sentença;

- ausência de dolo, bem como das provas de efetivo prejuízo (dano) ao erário;

- equívoco da sanção de multa atribuída à Apelante
Cristiane
, pois o art. 12, II, da LIA faz menção a valor do dano, enquanto a sentença fez menção a valores acrescidos ao patrimônio.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada; o Apelante
Miquéias
, após 2010 (quando finalizou seu contrato com a Prefeitura), permaneceu no uso particular do imóvel que havia sido locado pelo ente Público Municipal, enquanto a Apelante
Cristiane
firmou o Termo de Vistoria com informações inverídicas a respeito do correto endereço de Miqueias, para que este pudesse participar de outro Certame Municipal no qual se logrou vencedor (ids. 8748176 e 8748177).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que as exigências do art. 93, IX da CF/88 foram atendidas, não procedendo a alegada ausência de fundamentação na decisão; bem como que, diante da análise probatória dos autos, a materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, sendo a aplicação da Lei n.o 8.429/92, medida necessária para reprimir a atuação desidiosa e perniciosa dos Apelantes, que afrontaram princípios constitucionais e causaram prejuízo ao erário (id. 11100989).

Mídias digitais contendo registro das audiências foram colacionadas aos autos (id. 8748180 e 102067991).

As partes manifestaram-se a respeito das inovações advindas da Lei n.o 14.230/21 (vide ids. 123633453 e 124618671).

Recurso tempestivo (id. 8748175).

Preparado (id. 8748174).

Conclusos por redistribuição (id. 154822190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MIQUÉIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA
e por
CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda nos autos da Ação de Civil de Improbidade Administrativa proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra os ora Apelantes, em que foram julgados parcialmente procedentes os pedidos constantes da inicial e extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A acusação teve origem no fato de que, em meados de 2005, o Município de Pontes e Lacerda e o Poder Judiciário/MT implantaram o “Projeto Florir”, este consistente na capacitação profissional em serviços de jardinagem e marcenaria, além de acompanhamento psicológico de adolescentes que estivessem cumprindo medidas socioeducativas, mulheres vítimas de violência doméstica e adultos em situação de vulnerabilidade social, porém, teria havido denúncia de uso do espaço físico, materiais e maquinários do Projeto para fins particulares, em detrimento do patrimônio público.

No caso, em razão da parceria entre Poder Judiciário e o Município, foram adquiridos maquinário e ferramentas, próprios para uso de marcenaria e a manutenção se dava por meio dos recursos oriundos de transações penais e fornecimento das madeiras apreendidas em decorrência de crimes ambientais.

A fiscalização e coordenação do Projeto competiria à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município, com titularidade da Pasta ocupada, na época, pela ora Apelante
Cristiane
e o Município alugou um barracão para o funcionamento da marcenaria do “Projeto Florir”, local para onde foram levados todos os materiais, bem como efetuados diversos contratos com a pessoa do também Apelante
Miquéias
(marceneiro).

Ocorre que este último teria aproveitado de toda a estrutura e materiais do aludido Projeto para fins particulares, produzindo objetos de outros certames, inclusive do próprio Município, em que se logrou igualmente vencedor, atos que, segundo o Autor da ação, foram sendo permitidos ao longo do tempo, com a anuência da Apelante
Cristiane
.

A sentença condenou
Miquéias
pela prática de improbidade (art. 9o, caput, da Lei n.o 8.429/92), impondo-lhe as sanções de ressarcimento integral do dano, pagamento de multa igual aos valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios pelo prazo de 10 anos. Condenou também
Cristiane
pela prática de improbidade (art. 10, caput, da Lei n.o 8.429/92), impondo-lhe as sanções de pagamento de multa igual aos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e proibição de contratar com o Poder Público ou de receber incentivos fiscais ou creditícios, pelo prazo de 05 anos
.

Interpostos Embargos de Declaração na origem, estes não lograram êxito, pois o juízo singular rejeitou-os ao argumento de inexistência de vícios, e por ser a sentença clara em seu conteúdo (id. 8748148).

Da análise dos argumentos trazidos na Apelação, tem-se que, de início, os Apelantes arguem a nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.

Nesse ponto, importa destacar que no julgamento do AI 791292 QO-RG/PE (Tema 339/STF), a Suprema Corte concluiu que a Constituição Federal
não exige a fundamentação exaustiva na decisão, mas que o julgador aponte de forma clara as razões de seu convencimento
, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem mesmo que sejam corretos os fundamentos da decisão. Veja-se:

“EMENTA.
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5o e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral”.
(AI 791292 QO-RG, Relator: Min.
Gilmar Mendes
, julgado em 23/06/2010,
Repercussão Geral - Mérito
DJe-149
DIVULG
12-08-2010
PUBLIC
13-08-2010
EMENT VOL
-02410-06 PP-01289
RDECTRAB
v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118) (g.n.)

Extrai-se das razões recursais que os Apelantes também alegam ofensa aos art. 93, IX, da CF e 489, § 1o, IV, do CPC, em razão do entendimento genérico que atribuem ao juízo singular ao proferir a sentença.

Todavia, do exame da decisão recorrida, afere-se que o Juízo “
a quo
” se manifestou, ao seu modo, sobre a questão discutida no feito, concluindo por condenar os Apelantes pela prática de atos de improbidade, adotando, em síntese, as seguintes conclusões:

“(...) autos que demonstram com precisão a existência de improbidade administrativa, vez que
o réu utilizou durante vários anos imóvel custeado pelo erário municipal, bem como utilizando os maquinários para proveio próprio auferindo inclusive lucro destes.

(...)

Consta ainda da instrução processual que
a requerida Cristiane Aparecida Forin Miotto emitiu laudo de vistoria não condizente com a realidade, sendo que afirmou que o requerido teria sede empresarial na Avenida Joaquim Gomes de Souza (...) quando na verdade este empreendia trabalho de marcenaria em prédio custodiado pelo erário municipal
.

Não de se olvidar que os bens públicos devem ser utilizados para a

Finalidade a que se destinam, sendo que restou cabalmente provado que esse desiderato foi desviado por uma conduta dolosa do primeiro requerido e mantida por omissão do segundo.

(...)

Consta dos autos que
o requerido Miquéias foi contratado pela Município de Pontes e Lacerda por seis vezes, iniciando em 2006 e perdurando até 2010, sendo que mesmo após findado o prazo de contrato continuou laborando no imóvel custeado pelo erário municipal e utilizando os maquinários
.

Tal ponto foi confirmado pela oitiva das testemunhas Geovanne de Fazio e Silva Maria Franceschini de Fazio
(...)

(...) Reforçando ainda os argumentos supra apontados, tem-se as
Notas Fiscais
juntadas as fls. 471/497
emitidas no ano de 2011
adquiridos pelo requerido Miquéias
com endereço indicado na Avenida Joaquim Gomes de Souza, 1247-B, nesta urbe, sendo que, como provado nos autos, neste endereço funcionava um salão de beleza, demonstrando que ainda no ano de 2011 o requerido mantinha os serviços de marcenaria utilizando bens públicos
.

Vê-se que
era ônus dos requeridos apresentarem documentos que embasasse a tese defensiva ventilada, sendo que os argumentos apresentados restaram tão somente no campo argumentativo
.

Doutra senda,
o Ministério Publico Estadual trouxe provas contundentes do ato improbo e locupletamento realizado pelos réus de maneira a ferir diretamente os princípios norteadores da Administração Pública a ponto de gerar dano aos munícipes de Pontes e Lacerda
”.
(g.n.)

(id. 8748141).

Ainda que de forma sucinta, a sentença reconheceu que os Apelantes, uma na qualidade de gestora da pasta municipal (Secretaria de Assistência Social) foi omissa e o outro (particular) restou beneficiado, ao fazer uso de bens e materiais públicos, causando prejuízo ao erário.

Portanto, sem razão aos Apelantes nesse ponto, pois não se vislumbra a alegada ofensa aos arts. 93, IX, da CF e 489, § 1o, IV, do CPC, no que concerne à alegada “ausência de fundamentação” do juízo singular.

A questão em análise não se trata de ausência de fundamentação, mas sim da discordância com o teor do julgado.

Quanto à alegação de que o julgamento teria extrapolado os limites do pedido, entendo que razão também não lhes assiste, pois o pedido inicial almeja a condenação pela prática de atos ímprobos, ao fundamento de que, no caso, teria havido uso particular de imóvel locado pelo ente público e de materiais e maquinários, a partir de 2011 e não apenas em 2011.

Nesse sentido, extrai-se da inicial:

“Fácil constatar que a última entrega de moveis efetivada pelo réu ocorreu em 26/07/2011, sendo assim,
depois disso, ele não deveria ter permanecido na marcenaria da prefeitura
, pois não desempenhou qualquer atividade em prol do município.

Neste caso, cabia a requerida, na função de Secretária de Assistência Social e Trabalho,
fiscalizar
a utilização da marcenaria da Prefeitura, que era destinada ao Projeto Florir e impedir que o requerido permanecesse no local sem qualquer amparo contratual
.

(...)

Compulsando os autos de inquérito civil,
constata-se que o requerido Miquéias utilizou bens públicos em benefício próprio, situação que demanda a atuação da Justiça, a fim de que Miquéias seja penalizado, notadamente para que restitua à municipalidade os benefícios ilegalmente auferidos em razão do ato supra indicado
” (g.n.) (id. 8746945 - pp. 01 e 03).

Em nenhum momento houve pedido limitado a evento ocorrido tão somente no ano de 2011, mas citado como exemplo o Certame realizado em 2011 para demonstrar que o Apelante
Miquéias
teria se beneficiado indevidamente do imóvel e materiais públicos após o período para o qual foi contratado como instrutor de marcenaria do “Projeto Florir”, sendo que todo o período que ultrapassa esse marco está, por certo, implicitamente compreendido na pretensão autoral.

Superados esses pontos, necessário destacar que a Lei n.o 8.429/92 (Lei de Improbidade Administrativa), sofreu alterações pela Lei n.o 14.230/21, sendo que a principal delas, e a que importa significativamente para o caso dos autos, diz respeito
ao dolo
, que diante da nova Lei passou a constituir elemento essencial para a configuração do ato de improbidade administrativa.

Assim, há de ser comprovada a vontade livre e consciente do agente em alcançar o resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função pública. Portanto, a nova redação da Lei de Improbidade exige a presença do elemento subjetivo, do dolo específico, para a configuração dos atos ímprobos.

Além disso, ao firmar o Tema 1.199, em sede de repercussão geral, o STF se posicionou pela aplicação das alterações trazidas pela Lei n.o 14.230/2021 à Lei de Improbidade aos processos ainda em curso,
de modo que impôs a exigência obrigatória de prova do dolo específico
, assim considerado como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos artigos 9o, 10 e 11 da Lei n.o 8.429/92.

Com efeito, a primeira tese firmada assenta que:

“1)
É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se
- nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA -
a presença do elemento subjetivo - DOLO
”.
(g.n.)

A sentença foi proferida antes das alterações promovidas pela Lei n.o 14.230/21, de 25/10/2021 e do Tema fixado em regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, porém ainda não transitou em julgado, de modo que cabe a este Tribunal avaliar a presença (ou não) do dolo específico na conduta.

Os Apelantes, por sua vez, sustentam a inexistência de qualquer ato doloso e que, no caso, houve má apreciação das provas, em especial das testemunhais, pois segundo defendem, no endereço locado pela Prefeitura havia mais de um barracão, sendo um deles destinado a abrigar o “Projeto Florir” e um outro, pertencente ao mesmo proprietário, havia sido locado ao Apelante
Miquéias
, o que justificaria ter sido ele visto naquele local mesmo após encerrado o seu contrato com o “Projeto Florir”.

Esclarecem, ademais, que o endereço indicado no Termo firmado pela Apelante
Cristiane
(tratado como se constituindo informação inverídica pela sentença, já que ali funciona salão de beleza e não uma marcenaria) foi confirmado pela prova testemunhal que se trata do endereço da ex-esposa do Apelante
Miquéias
,

o que permite concluir, portanto, que na época,

o endereço do casal foi usado no cadastro do CNPJ.

Atentando-se ao conjunto probatório dos autos, tem-se que os contratos de locação do imóvel que abrigava o “Projeto Florir” assim descreviam:

“um imóvel urbano, tipo
barracão
,
edificado em alvenaria, localizado na Avenida das Araras, no 1.328, Jardim Alto da Gloria, nesta Cidade, medindo 10x20 metros, com telhado de Eternit, com quintal de 15x15 metros
, contendo portas e janelas em chapa metálica, padrão trifásico, bem assim banheiros em suas dependências que atenderão perfeitamente as necessidades
para implantação da Marcenaria vinculada a Secretaria Municipal de Assistência social e Trabalho e ao Projeto Florir
(...)” (g.n.) ( a exemplo dos id. 8747048 p. 01 e 8747047 - p. 04).

Em declaração prestada pelo Proprietário do imóvel (Sr.
Maurício
) na fase de inquérito civil este afirmou que:

“
O declarante é proprietário de três barracões localizados na Rua das Araras
, sendo que
um deles está desocupado
,
outro esta alugado para a prefeitura para o ‘Projeto Florir’

e
o terceiro está alugado para o Sr. Miqueias, vulgo ‘Michel’; Neste galpão, o declarante possuía uma marcenaria que estava parada, sendo que quando Miquéias começou a trabalhar no Projeto Florir, o declarante alugou para ele um galpão com seus maquinários pelo valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
; Que
o galpão e as máquinas que alugou para Miquéias são os que constam das fotos d n.o 04 e 05
às fls. 222/233; Esclarece que
é o declarante quem paga a energia e que quando aparece algum serviço particular o declarante também usa seu maquinário; que não foi realizado contrato formal de locação com Miquéias
(...)” (id. 8747548)

Essas declarações foram ratificadas em seu depoimento em juízo, inclusive destacando que o seu maquinário alugado para o Apelante Miquéias era maior do que o utilizado pela Prefeitura, portanto, de uso profissional e destinado à trabalhos maiores; bem como que os trabalhos particulares deste Apelante eram feitos no último barracão dos fundos, com uso de seu maquinário (mídia disponível no id. 102082950 e 102082955).

A testemunha
Emerson Fernandes
afirmou em juízo que certa vez contratou serviços particulares do Sr. Miquéias, encomendando balcões para sua empresa de papelaria e que compareceu por 03 (três) três vezes ao local de trabalho do Apelante para acompanhar a fabricação dos móveis, bem como confirmou o endereço, descrevendo a existência de três barracões no local e que o Apelante trabalhava no barracão dos fundos, visto que ali se encontrava instalado o seu maquinário de marcenaria (mídia disponível id. 102076490).

Entretanto, a inicial acusatória da prática de improbidade se ampara em declarações firmadas principalmente pelo Sr.
Geovanne
. Este, na fase de inquérito civil, prestou declarações no sentido de que os serviços particulares do Apelante eram confeccionados dentro do barracão do “Projeto Florir” e que eram utilizadas máquinas da Prefeitura para tanto (id. 8747549 - pp. 01/02).

Ainda
na fase de inquérito civil houve acareação entre Geovanne e Maurício,

em razão dos depoimentos conflitantes
(id. 8747648 - pp. 03/04), tendo ambos sustentado suas declarações.

Todavia, entendo que o Sr.
Geovanne
foi impreciso e contraditório, pois enquanto na fase investigatória declarou que
“o Mauricio e uma criança estavam no local; Michel (leia-se: Miquéias) nunca usou às maquinas de Maurício e somente trabalhava no barracão da Prefeitura”
; em sua oitiva em juízo afirmou não saber sobre o aluguel do barracão por Miquéias; que o Projeto Florir funcionava no local (sem precisar, contudo, no início do depoimento, em qual dos barracões); que se tratava de uma oficina grande e que ao fundo era de outras pessoas.

Acabou relatando, contudo, que
sua esposa participou da mesma licitação de marcenaria em que
Miquéias
logrou-se vencedor e que
Miquéias
não possuía outro local de trabalho, pois onde ele morava antes existia um salão de beleza da ex-mulher; não tinha conhecimento de maquinários do Sr. Mauricio no local e que as máquinas ali constantes eram todas da Prefeitura, porém, ao final de seu depoimento, disse que o Sr. Maurício possuía algumas maquinas à venda no barracão dos fundos e confirmou que no da frente é que se localizava o utilizado pela Prefeitura,
um independente do outro
. (mídia disponível id. 102076492 e 102076497)

A Sra.
Silvia
(esposa do Sr. Geovanne) declarou que o Apelante
Miquéias
usava a matéria prima e o maquinário da Prefeitura para fins particulares;
afirmou ter sido ela a autora da denúncia
e que
pediu para seu esposo confirmar os fatos, indo ao local
. No entanto, afirmou que a “caixa de bolo” (objeto de uma licitação vencida pelo Apelante) teria sido fabricada na
Rua das Araras
, bem como que os materiais eram entregues
naquele local
, sem, contudo, indicar em qual dos barracões (id. 102082960).

Afere-se, de pronto, que nenhuma das testemunhas ouvidas apontam a participação da Apelante
Cristiane
(Secretária Municipal à época) aos fatos narrados na acusação. Tudo que supostamente a liga a eles seria o Termo por ela assinado, indicando o endereço de
Miquéias
como sendo o localizado na
Av. Joaquim Gomes de Souza, 1.247, Centro, Pontes e Lacerda/MT
,
para o fim de instruir o Pregão n.o 59/2010 daquele Município.

A respeito do aludido Termo, a testemunha
Sra. Irlana
confirmou haver confeccionado o documento e que a Secretária/Apelante apenas o assinou, mas que não se recorda de ter vistoriado pessoalmente o endereço, já que isso competia às Coordenadorias, mas que possivelmente apenas o preencheu com o endereço que constava no cadastro do CNPJ do Apelante
Miquéias
.

A própria Apelante
Cristiane
, em depoimento pessoal em juízo, confirmou sua assinatura no aludido documento, mas afirmando que as muitas atribuições da Pasta Municipal não lhe permitiam realizar a vistoria pessoal em imóveis, e que havia equipe encarregada a respeito.

Por fim, o testemunho da Sra.
Patrícia Ceni
no sentido de que, apesar de não conhecer o Sr.
Miquéias
, conheceu a Sra.
Cristiane
enquanto esta ocupava o cargo de Secretária Municipal, e que sempre ouviu dizer do seu cuidado e rigor com a coisa pública e que, enquanto permaneceu como Juíza de Direito da Comarca de Pontes e Lacerda até 2011, nunca soube de qualquer conduta que desabonasse a Apelante, tendo inclusive inscrito o “Projeto Florir” no Prêmio Inovare, em virtude do sucesso e dos bons frutos que dali foram colhidos. Por fim, disse que nunca chegou ao seu conhecimento a ocorrência de suposto desvio de material e/ou uso de maquinário do Projeto para fins particulares (mídia disponível id. 8748180).

Após todo o processado, a condenação da Apelante
Cristiane
decorreu após a conclusão de ter ela cometido ato de improbidade estampado no art. 10, caput, da Lei n.o 8.429/1992, que assim dispõe:

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa, que enseje, efetiva e comprovadamente, perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1o desta Lei, e notadamente:”

Ocorre que o atual entendimento do STJ se firmou no sentido de que a Lei n.o 14.230/2021 exige a presença de dolo na conduta do agente e que ele seja específico, sob pena de não caraterização do ilícito.

No caso, não vislumbro a configuração de dolo específico na conduta de
Cristiane
. Aliás, nem consta dos autos prova de efetivo dano ou perda patrimonial do erário público e, tanto a inicial como a decisão singular, sequer mencionaram valores supostamente acrescidos ilicitamente ao patrimônio de qualquer dos Requeridos/Apelantes.

No que diz respeito à conduta de
Cristiane
, entendo que a mera assinatura em Termo que atesta endereço de licitante não tem o condão de consumar ato improbo. A propósito, a redação do art. 1o, § 3o, da LIA assim dispõe:
“O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.”

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997. CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES
, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA. (...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico,
situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa
. (...) 10. Sobreleva perceber que
a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos
. (...) 12. Agravo interno provido para conhecer do agravo e prover o recurso especial da parte ré.” (AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, Rel. Min.
Manoel Erhardt
(Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, j. em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO – VIGÊNCIA DE NOVA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA MAIS BENÉFICA AO RÉU
- DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR – RETROATIVIDADE DA NORMA -
APLICAÇÃO DO TEMA 1.199
–
AUSENTE COMPROVAÇÃO DE CONDUTA DOLOSA
–
IMPOSITIVA A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A improbidade administrativa é disciplinada pelo direito administrativo sancionador, trazendo a nova lei alterações significativas para a configuração do ato de improbidade, dentre outras, por força do art. 5.o, caput, XL, da CF, deve ser observada e aplicada à hipótese vertente, porque mais benéfica, bem como o julgamento do Tema 1.199, que possibilita a aplicação da nova norma aos processos em curso. 2.
Conforme os novos ditames da LIA, o dolo é imprescindível para a tipicidade das condutas previstas em seus artigos 9.o, 10 e 11
, somado à comprovação do efetivo prejuízo ao erário,
sendo insuficiente para a tipificação dos ilícitos ali especificados os meros atos voluntários de expediente do agente ou desempenho de competências públicas
. 3.
Não demonstrado o dolo do requerido, entendo restar prejudicada a tipicidade das condutas imputadas na exordial, conforme preceitua os preceitos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992
. 4. Recurso provido. Sentença reformada”. (N.U 1001401-35.2017.8.11.0003, Relatora Desa.
Maria Erotides Kneip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n)

A outro turno, o Apelante
Miquéias
trata-se de microempreendedor individual, portanto, tem-se como natural e sem qualquer óbice a indicação de endereço pessoal em seu cadastro CNPJ (id. 8747078 - p. 01), fato inclusive confirmado pelas testemunhas ouvidas em juízo de que o endereço constante (não alterado em seu cadastro) é o mesmo onde ele vivia com a ex-esposa e onde ela atualmente desenvolve a atividade de cabeleireira, daí porque a inicial descreve a existência de um salão de beleza no local.

Importante ainda destacar que o registro fotográfico, na fase de Inquérito Civil, aponta a existência de máquinas em ambos os barracões, tanto o que era utilizado pelo “Projeto Florir”, quanto no alugado aos fundos pelo Apelante
Miquéias
. Igualmente, o proprietário do imóvel afirmou em seu depoimento que
“o galpão e as máquinas que alugou para Miquéias são os que constam das fotos de n.o 04 e 05”
, e que são as visualizadas no id. 8747087 - pp. 02/03, sendo que as demais, com etiqueta de patrimônio, encontravam-se no galpão fechado, que era utilizado pela Prefeitura para atender o aludido Projeto.

Assim, não se vislumbra qualquer conduta dolosa também em relação ao Apelante
Miquéia
s
, bem como não constam dos autos quaisquer provas idôneas de que tenha havido dano ou qualquer outra lesão ao erário, em decorrência de suposto uso particular de bens e materiais públicos, já que o acervo fático-probatório demonstra justamente o contrário disso.

Ainda que a conclusão sobre a conduta de
Miqueías
não estivesse atrelada a questão probatória, o simples fato de se descartar a prática de ato improbo em relação à Apelante
Cristine
, única agente pública no polo passivo da demanda, por si só já impossibilitaria manter a condenação de
Miquéias
(particular), já que este não poderia figurar sozinho em ação de improbidade. Nesse sentido:

“(...) O STJ entende que
"os particulares não podem ser responsabilizados com base na LIA sem que figure no polo passivo um agente público responsável pelo ato questionado
.”
(REsp 1.732.762/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17.12.2018). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.608.855/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 12.4.2018; AgInt nos EDcl no AREsp 817.063/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24.9.2020; AgInt no AREsp 1.402.806/TO, Rel. Min. Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5), Primeira Turma, DJe 3.11.2021; REsp 1.409.940/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 22.9.2014; REsp 1.405.748/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 17.8.2015; e REsp. 1.171.017/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 6.3.2014. (...)” (REsp n. 1.980.604/PE, Rel. Min.
Herman Benjamin
, Segunda Turma, j. em 21/6/2022, DJe de 30/6/2022) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
RÉU PARTICULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO CONJUNTA DE AGENTE PÚBLICO NO POLO PASSIVO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE
. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Os arts. 1o e 3o da Lei 8.429/92 são expressos ao prever a responsabilização de todos, agentes públicos ou não, que induzam ou concorram para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficiem sob qualquer forma, direta ou indireta. 2.
Não figurando no polo passivo qualquer agente público, não há como o particular figurar sozinho como réu em Ação de Improbidade Administrativa
.” (TJRO - Apelação Cível no 7000105-41.2016.822.0022, 2a Câmara Especial, Rel. Des.
Hiram Souza Marques
, j. em 13/02/2023) (g.n.)

Diante desse quadro, a condenação do Apelante
Miquéias
nos termos do art. 9o, caput, da Lei n.o 8.429/92 também não se sustenta.

Ante o exposto e dissentindo do parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para julgar improcedente a Ação de Improbidade Administrativa proposta pelo
Ministério Público Estadual
junto à 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, em desfavor de
MIQUÉIAS ROMILDO RIBEIRO DA SILVA
e de
CRISTIANE APARECIDA FORIN MIOTTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023